Tribunal: TJPA
Processo: 0801548-72.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801548-72.2021.8.14.0051

APELANTE: MIKAEL NATAN DE VASCONCELOS COUTINHO, CÉLIO COSTA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABIMENTO. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes a
culpabilidade,
devendo ser tal fundamentação modificada e aplicada para ambos os apelantes, porém, mantendo o
quantum
da pena operado pelo Magistrado sentenciante;

2. Esclareço que nada há que se modificar na fundamentação das circunstâncias do crime, tendo em vista que tal circunstância está relacionada aos elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal, tendo o Magistrado a quo, observado o fato de que o crime ocorreu em um meio de transporte público, na presença de diversas pessoas;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso dos apelantes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MIKAEL NATAN DE VASCONCELOS COUTINHO e CÉLIO COSTA CRUZ
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa,
que os condenou às seguintes

penas:

-
CÉLIO COSTA CRUZ: 11 (onze) anos e 03(três) meses de reclusão, em regime inicial fechado como no pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, inc. I, do Código Penal Brasileiro
.

-
MIKAEL NATAN DE VASCONCELOS COUTINHO: 11 (onze) anos e 03(três) meses de reclusão, em regime inicial fechado como no pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, inc. I, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a peça acusatória,
in verbis
:

“Consta nos autos do procedimento em epígrafe que no dia 23/02/2021, por volta das 21h40min, os denunciados CÉLIO COSTA CRUZ e MIKAEL NATAN DE VASCONCELOS COUTINHO, em comunhão de desígnios e munidos com armas de fogo, anunciaram assalto dentro de um transporte coletivo tipo Ônibus que se deslocava na Rodovia Everaldo Martins, às proximidades da Comunidade Ponte Alta, zona rural de Santarém, oportunidade em que subtraíram, mediante grave ameaça, o patrimônio das vítimas ali presentes.

Conforme apurado, no dia e hora mencionados, o ônibus da empresa Eixo Forte Transportes Urbanos estava realizando seu último trajeto, qual seja, a linha Santarém-Alter-do-Chão, com aproximadamente 10 (dez) passageiros a bordo, quando, próximo à entrada do Ramal do Cucurunã, um deles se posicionou ao lado do motorista João Batista Rodrigues da Silva, colocou uma arma de fogo na região das costelas da vítima, e ordenou que esta apagasse a luz do letreiro frontal do veículo e que dirigisse até o Ramal da Ponte Alta.

O assaltante em questão, por sua vez, foi identificado posteriormente, por meio de análise policial no vídeo das câmeras de monitoramento do ônibus (mídia juntada aos autos), como sendo o denunciado MIKAEL NATAN VASCONCELOS COUTINHO.

Concomitantemente à essa ação, o denunciado CÉLIO COSTA CRUZ, o qual estava sentado na parte de trás do ônibus, aproximou-se do cobrador do coletivo, Adriano Cordeiro Pedroso, e, apontando uma arma de fogo em direção a essa vítima, determinou que esta ficasse de cabeça abaixada e entregasse o dinheiro do caixa, o que prontamente foi realizado. De acordo com a testemunha Adriano, ademais, durante esse ato, o outro assaltante subtraiu os pertences dos demais passageiros, incluindo dinheiro e celulares.

Como alhures mencionado, toda a ação criminosa foi registrada pela câmera de segurança do coletivo, e, não obstante constar nos depoimentos das testemunhas João Paulo, Adriano Cordeiro e da passageira Marilene Sardinha, como sendo um dos assaltantes o indivíduo VITOR GABRIEL, verificou-se que, na verdade, os dois assaltantes tratam-se dos denunciados CÉLIO COSTA CRUZ e MIKAEL NATAN VASCONCELOS COUTINHO, reconhecidos pela análise da mídia e, posteriormente, pelas próprias condições de suas prisões em flagrante conforme adiante será relatado: (mídias no documento Num. 24970977 - Pág. 2/3) Nesse sentido, após lograrem seus intentos, ao chegarem no local ordenado (Ramal da Ponte Alta), onde, segundo as testemunhas, havia um carro e duas motocicletas à espera dos criminosos, os denunciados retiraram a chave do ônibus e empreenderam fuga utilizando os veículos.

As vítimas comunicaram o fato à Polícia Militar, que imediatamente iniciou diligências para localizar os autores do assalto. Assim, às proximidades de onde os fatos ocorreram, no Ramal de Santa Maria, região do Eixo Forte, a equipe abordou um veículo marca FORD, modelo FIESTA FLEX, placa OTR-5205, cor PRATA, ano/modelo 2014/2014, licenciado em nome de Marivaldo Pinheiro dos Santos, constatando-se a presença dos denunciados CÉLIO e MIKAEL como passageiros do banco traseiro do veículo, o qual era conduzido por VITOR GABRIEL ARAÚJO SILVA e ao seu lado estava como passageira a sua companheira MONTHANA TOPÁZIO FERNANDES.

Ato contínuo, os policiais questionaram ao motorista do veículo, VITOR, acerca de quem seriam os indivíduos ali presentes, oportunidade em que VITOR afirmou não os conhecer e que estaria apenas dando uma carona. Entretanto, após realizarem uma busca veicular e pessoal em todos os ocupantes do carro, exceto em MONTHANA, encontrou-se dinheiro em espécie amassado nas mãos de MIKAEL, bem como no painel do veículo, próximo ao motorista, totalizando a quantia de R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais), além de um rolo de papel alumínio gasto.

Em seguida, com o apoio de outras VTRs, procederam-se a buscas naquela localidade, sendo localizada, a poucos metros de onde o referido veículo foi parado, uma sacola plástica na cor verde contendo, em seu interior, os seguintes itens: 8 (oito) APARELHOS CELULARES DE MARCAS DIVERSAS; 10 (dez) MUNIÇÕES INTACTAS DA MARCA CBC, CALIBRE 32; e 02 (dois) REVÓLVERES CALIBRE 32, todos estes embrulhados em pedaços de papel alumínio semelhante ao encontrado no carro em questão.

Constatou-se, posteriormente, tratarem-se os objetos de produtos do roubo, os quais foram reconhecidos e entregues aos proprietários Bruno Daniel Alcântara Rodrigues, Amanda Kathleen Pimentel da Silva, José Darlan Batista Queiroz, Lindembrock Castro Gonzaga, Rômulo Junior Nogueira Ferreira, conforme termos de entrega acostados ao procedimento.

Em interrogatório perante a autoridade policial, VITOR GABRIEL ARAÚJO SILVA negou o cometimento da infração penal, afirmando que na data dos fatos estava em Alter-do-Chão, na casa da tia de sua esposa MONTHANA, não sabendo informar o nome daquela, nem o endereço.

De igual forma, não soube explicar o motivo das várias notas de dinheiro amassadas e do rolo de papel alumínio encontrados no veículo em que conduzia. Por fim, sobre os homens que estavam no banco de trás do carro no momento da abordagem, quais sejam, os denunciados CÉLIO e MIKAEL, declarou não os conhecer, afirmando que estes lhe pediram carona nas proximidades do Ramal de Santa Maria sob a alegação de que pagariam R$ 30,00 (trinta reais) pela corrida.

A envolvida MONTHANA TOPÁZIO FERNANDES e os denunciados CÉLIO COSTA CRUZ, MIKAEL NATAN DE VASCONCELOS COUTINHO, inquiridos, permaneceram em silêncio.”

Em
Razões Recursais

(ID
10034927
– Págs. 536/543)
, a defesa, pugnou,
pelo redimensionamento da pena-base, dos Apelantes CÉLIO COSTA CRUZ e MIKAEL NATAN DE VASCONCELOS COUTINHO, diminuindo-a para o seu patamar mínimo.

Afirma que
no momento da fixação da pena-base, o juízo, ao considerar os critérios de fixação definidos no artigo 59 do CP, fixou a pena-base dos Apelantes acima do mínimo legal.

Esclarece que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, devem ser reanalisadas e consequentemente alterada a pena-base.

Em
contrarrazões (ID 10034931 – Págs. 547/552)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
o improvimento
da Apelação interposta pelos apelantes MIKAEL NATAN DE VASCONCELOS COUTINHO E CÉLIO COSTA CRUZ, mantendo-se a decisão da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém/PA.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
,
manifesta-se
pelo conhecimento e
não

provimento
do recurso de apelação interposto
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais. Redução da pena-base.

A defesa, pugnou,
pelo redimensionamento da pena-base, dos Apelantes CÉLIO COSTA CRUZ e MIKAEL NATAN DE VASCONCELOS COUTINHO, diminuindo-a para o seu patamar mínimo.

Afirma que
no momento da fixação da pena-base, o juízo, ao considerar os critérios de fixação definidos no artigo 59 do CP, fixou a pena-base dos Apelantes acima do mínimo legal.

Esclarece que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, devem ser reanalisadas e consequentemente alterada a pena-base.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

“A) DOS CRIMES EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO CÉLIO COSTA CRUZ

A.1) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,

A.2) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA MARILENE SOUSA SARDINHA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,

A.3) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA ADRIANO CORDEIRO PEDROSO

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,

A.4) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA BRUNO DANIEL ALCANTARA RODRIGUES

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA.

A.5) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA ISTOLANO PEREIRA DOS SANTOS

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA.

A.6) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA JOSE DARLAN BATISTA QUEIROZ

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA.

A.7) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA LINDEMBROK CASTRO GONZAGA.

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA.

A.8) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA ROMULO JUNIOR NOGUEIRA FERREIRA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu. Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA.

A.9) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA AMANDA KATHLEEN PIMENTEL DA SILVA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA.

A.10) DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

É cediço que o roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura o concurso formal e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos (Enunciado nº 1, Jurisprudência em Teses. Superior Tribunal de Justiça. Edição nº 23). É o que ocorre no caso.

No caso dos autos, vislumbro configurado o concurso formal de crimes, eis que numa única ação foram praticados nove delitos, pelo que elevo a reprimenda em 1/2, resultando na pena de 11 (ONZE) ANOS E 03(TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, QUANTUM QUE TORNO DEFINITIVO em razão da inexistência de outra causa de aumento ou diminuição de pena.

A.11) DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, RECURSO.

Incabível a substituição (art. 44, inciso I, do CPB). O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado é o FECHADO, letra “a”, do § 2º, do art. 33, do Estatuto Penal, porquanto o cômputo da detração não modifica esse regime.

Prejudicada a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de elementos instrutórios que subsidiem o valor do prejuízo sofrido pela vítima, devendo a mesma buscar o ressarcimento no juízo cível competente. Desautorizo o condenado CÉLIO COSTA CRUZ a recorrer em liberdade porquanto cautelarmente custodiado responde ao processo.

Ademais, a manutenção da segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública em razão da periculosidade da indigitado evidenciada na gravidade do crime, concretamente demonstrada nesta decisão.

------------------------------------------------------------------

B) DOS CRIMES EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO MIKAEL NATAN DE VASCONCELOS COUTINHO

B.1) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,

B.2) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA MARILENE SOUSA SARDINHA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,

B.3) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA ADRIANO CORDEIRO PEDROSO

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,

B.4) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA BRUNO DANIEL ALCANTARA RODRIGUES

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,

B.5) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA ISTOLANO PEREIRA DOS SANTOS

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,

B.6) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA JOSE DARLAN BATISTA QUEIROZ

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,

B.7) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA LINDEMBROK CASTRO GONZAGA.

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,

B.8) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA ROMULO JUNIOR NOGUEIRA FERREIRA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,

B.9) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA AMANDA KATHLEEN PIMENTEL DA SILVA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em transporte público municipal (ônibus), local com várias pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e no pagamento de 20(vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 04(quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (SETE) ANOS E 06(SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA.

B.10) DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

É cediço que o roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura o concurso formal e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos (Enunciado nº 1, Jurisprudência em Teses. Superior Tribunal de Justiça. Edição nº 23). É o que ocorre no caso.

No caso dos autos, vislumbro configurado o concurso formal de crimes, eis que numa única ação foram praticados nove delitos, pelo que elevo a reprimenda em 1/2, resultando na pena de 11 (ONZE) ANOS E 03(TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, QUANTUM QUE TORNO DEFINITIVO em razão da inexistência de outra causa de aumento ou diminuição de pena.

B.11) DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, RECURSO.

Incabível a substituição (art. 44, inciso I, do CPB). O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado é o FECHADO, letra “a”, do § 2º, do art. 33, do Estatuto Penal, porquanto o cômputo da detração não modifica esse regime.

Prejudicada a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de elementos instrutórios que subsidiem o valor do prejuízo sofrido pela vítima, devendo a mesma buscar o ressarcimento no juízo cível competente.

Desautorizo o condenado MIKAEL NATAN DE VASCONCELOS COUTINHO a recorrer em liberdade porquanto cautelarmente custodiado responde ao processo. Ademais, a manutenção da segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública em razão da periculosidade da indigitado evidenciada na gravidade do crime, concretamente demonstrada nesta decisão.”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes a
culpabilidade,
devendo ser tal fundamentação modificada e aplicada para ambos os apelantes, porém, mantendo o
quantum
da pena operado pelo Magistrado sentenciante.

Esclareço que nada há que se modificar na fundamentação das circunstâncias do crime, tendo em vista que tal circunstância está relacionada aos elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal, tendo o Magistrado a quo, observado o fato de que o crime ocorreu em um meio de transporte público, na presença de diversas pessoas.

Assim, vejamos:

- Culpabilidade:
desfavorável, tendo em vista que os réus cometeram o crime a noite, as proximidades de uma comunidade chamada Ponta Alta, em um ramal, local muitas vezes ermo e que facilita não só a prática de crimes dessa natureza, como a fuga de assaltantes;

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante
.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
, conforme
Súmula nº 23
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de cárcere privado em desfavor da vítima.

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que
sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a pena corporal aplicada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022